Tribunal: TJES
Processo: 5021898-98.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021898-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: CRIATICS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por ROZENILDO SILVA NASCIMENTO em desfavor de EBAZAR.COM.BR. LTDA e CRIATICS LTDA por meio da qual alega que realizou compra de uma TV LG 50’ no site da primeira requerida, por meio da loja da segunda demandada, tendo recebido notificação informando a possibilidade de frete expresso, realizado o cancelamento da compra, recebido o estorno do valor e realizado nova compra, por meio de link enviado no chat do aplicativo da ré mercado livre, entretanto a TV não foi entregue, razão pela qual postula reparação material e moral”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial: A) Condenar a requerida EBAZAR no pagamento de: 1) R$1.339,00 a título de restituição por danos materiais e 2) R$1.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito as preliminares suscitadas uma vez que devidamente afastadas pela decisão de piso, mantendo a fundamentação em sua integridade: “ Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambas as requeridas, pois pela Teoria da Asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e no caso concreto resta evidente a pertinência subjetiva para que ambas as rés figurem no polo passivo da ação, tendo em vista que os fatos ocorreram no exercício da atividade por elas desenvolvida, com registro de que a responsabilidade ou não de cada uma delas pelos danos amargados pelo autor é matéria de mérito que será analisada. Em outros termos, pouco importa de quem é a responsabilidade em manter a segurança nas operações perante o consumidor, pois neste caso as duas respondem de forma solidária e objetiva”.
6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Nesta toada, não há como se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, pois é incontroverso que houve falha de segurança na plataforma operada pela primeira requerida que permitiu o acesso de terceiros a conta da segunda requerida, com efeito, o risco do negócio desempenhado pelo gerenciador da plataforma enseja no dever se arcar com os ônus dos consumidores nas hipóteses de falha do serviço, o que claramente ocorreu no caso concreto. Em suma, ainda que o requerente tenha acessado link para compra fora da plataforma Mercado Livre, fato é que não houve conversas entre o autor e o falsário fora da plataforma, como em casos semelhantes julgados por este Juízo em que se reconhece a ausência de responsabilidade da empresa e a culpa exclusiva do consumidor. Aliás, nota-se que no caso concreto o falsário havia invadido a conta da corré e todas as tratativas com o consumidor se deram de dentro do aplicativo, sem que os sistemas de segurança do Mercado Livre tivessem identificado a invasão da conta, havendo claro nexo de causalidade entre a conduta omissa da ré (falta de segurança de seus sistemas) e os danos amargados pelo autor”.
7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “De outra quadra, em relação ao pedido de reparação moral, no caso concreto o requerente foi submetido a uma verdadeira via sacra para resolução de problema que não deu causa, precisando acionar a tutela jurisdicional para ter seu direito reconhecido, o que ultrapassa o mero aborrecimento, pelo que se reconhece lesão moral no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito, ponderando-se entre a gravidade da conduta da ré, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da indenização”. Dessarte que, a condenação exarada na quantia de R$1.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)